Tribunal: TJPA
Processo: 0026636-36.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026636-36.2019.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4.º, INCISO III, DO CP. DELITO TENTADO. EXECUÇÃO DO CRIME. RES QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÊNCIA DO OFENDIDO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1)

O crime foi consumado pois o agente conseguiu executar o delito retirando a res da esfera de vigilância do ofendido ainda que por um curto espaço de tempo como na espécie;

2)

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ___/___/2024 e ___/___/2024,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Excelentíssimo Doutor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0026636-36.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou, nas sanções previstas no art. 155, § 4.º, inciso III, do CPB (furto qualificado com emprego de chave falsa), fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (um) restritiva de direitos.

Segundo consta da exordial, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 23h30min, o recorrente subtraiu a motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, placa NSV-5743, da frente da casa da vítima João Dênis da Trindade Siqueira, sendo capturado logo em seguida ao cometimento do delito.

O denunciado foi detido pelos policiais militares Marlos Augusto Silva Araújo (condutor), cabo Teófilo e soldado Florêncio, que se encontravam em reunião na UIPP/Terra Firme, quando perceberam um homem correndo e várias pessoas atrás correndo no seu encalço, dentre elas o ofendido.

Na ocasião, o recorrente subtraiu o veículo, porém, foi capturado logo depois pelos populares que estavam correndo atrás de si. Enquanto se encontrava em fuga, teve sua evasão interrompida pelos policiais militares que o detiveram.

O apelante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, ocasião em que confessou a autoria do crime.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pela confissão extrajudicial do recorrente, pelos depoimentos da vítima e testemunhas e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto constante dos autos.

O Ministério Público denunciou o apelante pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4.º, inciso III (furto qualificado com emprego de chave falsa), do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 03 de dezembro de 2019 (ID n.º 13789153, págs. 80-82).

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória na data de 19 de novembro de 2021, condenando a Réu nas penas do art.155, § 4.º, inciso III, do Código Penal (ID n.º 13387522 – Págs. 163-170), contra a qual recorreu (ID n.º 13387536 – Págs. 193-199).

Em suas
razões recursais
requer a incidência da causa de diminuição e pena prevista no art. 14, inciso II (crime tentado), do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 13387536 – Págs. 202-206), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por sua representante, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento (Num. 14034914
– Pág. 209-212).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO TENTADO.

Requer o apelante a desclassificação do crime de furto consumado para tentado, o que não pode ser admitido, pois teve em seu poder o objeto do furto, muito embora pego em flagrante delito por populares e pela polícia militar, que depois de uma perseguição, conseguiu pega-lo em flagrante delito, quando foi recuperada a bicicleta.

Segundo alega sua defesa, o crime não se consumou, uma vez que em momento algum teve a posse tranquila do objeto subtraído, já que imediatamente foi perseguido pela turba, sendo capturado logo após pelos agentes de segurança.

Segundo apurado na instrução processual, ouvidas as testemunhas Edinelson da Cunha Rodrigues viu a res de posse do apelante e que naquele momento
“só faltava bater o pedal”.

O furto está consumado tão logo saia da esfera de disponibilidade da vítima. Nucci ensina que
“Tem-se adotado, majoritariamente, a segunda teoria: apreender e retirar da esfera de proteção da vítima. Não se demanda a posse mansa e pacífica, mas sim a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido. É imprescindível esta última situação, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico); o bem precisa ser tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse do agente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 841).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“1. No Recurso Representativo da Controvérsia n.º 1.524.450/RJ firmou-se: ‘C
onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.’

2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento da vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga.”

(AgRg no AREsp 1.797.561-RJ, 6.ª T., rel. Rogério Schietti Cruz, 04.05.2021, v.u.)

“1. In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência da posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado.”

(AgRg no REsp 1.894.024-AC, 6.ª T. rel. Laurinda Vaz, 17.11.2020, v.u.)

Verificamos que o crime foi consumado pois a recorrente teve a coisa em seu poder, ainda que brevemente. A tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ___
de _______ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/02/2024